Tribunal: STF
Processo: RHC 58235
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE DO AUTO. IMPROCEDENCIA DO FUNDAMENTO. 
2. ESTADO DE NECESSIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIAVEL, NO CASO, EM HABEAS CORPUS. 
3. EXCESSO DE PRAZO. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, NO ENTANTO, JÁ OUVIDAS, CABENDO, AGORA, A DEMORA A PRÓPRIA DEFESA. 
4. RECURSO DESPROVIDO.